Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO POPULAR. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CARTA DE HABITE-SE E DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. PRÉDIO EDIFICADO NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS. PROJETO APROVADO COM BASE NA LEI DISTRITAL 632/1993 E NO DECRETO DISTRITAL 30.665/2009. ALTERAÇÃO DA NGB 52/88. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS COM O ART. 247, § 2o, DA LODF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TOMBAMENTO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA. OBRA EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.041/2024 (PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – PPCUB. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que, segundo a compreensão do juiz, não interferem na solução da lide.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Não padece de ilegalidade alvará de construção e carta de habite-se expedidos pela Administração Pública em consonância com a legislação vigente.
V. A Lei Distrital 632/1993 e o Decreto Distrital 30.665/2009, que ampliaram as possibilidades de utilização da cobertura das edificações situadas nas Quadras 01, 02, 04, 06 e 08 no SIG, não violaram o artigo 247, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. O § 2o do artigo 247 da Lei Orgânica do Distrito Federal trouxe para o plano constitucional a proteção jurídica do Conjunto Urbanístico de Brasília tombado pela UNESCO, mas não fez o mesmo com as normas edilícias e de postura, que estão e sempre estiveram no plano infraconstitucional.
VII. Os artigos 314, parágrafo único, inciso IX, 315, inciso III, e 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal deixam claro que as normas edilícias, inclusive na perspectiva da proteção ao Patrimônio Cultural da Humanidade, estão situadas no patamar infraconstitucional, com destaque para o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e os Planos de Desenvolvimento Local.
VIII. Eventual irregularidade da construção teria sido superada pela Lei Complementar Distrital 1.041/2024, que aprovou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, diploma legal que encontra amparo e legitimidade no artigo 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos artigos 67, 148, inciso I, alínea “d”, 153 e 154 da Lei Complementar Distrital 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT).
IX. Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público não pode ampliar o objeto da ação popular, presente o disposto no artigo 6o, § 4o, da Lei 4.717/1965 e nos artigos 178 e 179 do Código de Processo Civil.
X. Apelações desprovidas.